Tribunal: TJDFT
Processo: 0718124-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718124-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDVALDO SIQUEIRA DA SILVA, MARA LUCIA COLOMBO REGINATO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposto por EDVALDO SIQUEIRA DA SILVA contra o ente público mencionado, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando a data de apresentação do referido cumprimento de sentença (02/03/2023), bem como os seguintes parâmetros: "’até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E’ até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, diante da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021”. Alega o agravante, como preliminar, a necessidade de sobrestamento do cumprimento de sentença, em observância à decisão prolatada no Tema 1169/STJ, bem como, por prudência, a aplicação do art. 313, VI, a, do CPC, tendo em vista a discussão travada no Tema 1170/STF. Consigna que o título prolatado na ação coletiva no 32159/97, transitado em julgado, objeto do cumprimento de sentença em questão, fixou a correção monetária pela TR, porém a parte exequente/agravada apresentou os cálculos com base no IPCA-E, tendo o Juízo de primeiro grau acatado o índice utilizado pelo exequente e determinado a remessa dos autos à Contadoria a fim de verificar eventual excesso de execução. Sustenta que “a sentença na Ação de Conhecimento no 32.159/97, nos autos do processo coletivo, foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema no 810 do col. STF. Além disso, averígua-se que o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada”. Aduz que houve violação à coisa julgada e invoca o item 4 do REsp 1495144/RS (Tema 905/STJ), julgado em sede de recursos repetitivos. Defende a inaplicabilidade do art. 505, I, do CPC, que não admite rescisão imediata/automática da coisa julgada com efeitos retroativos, mas apenas a adaptação/ajuste da coisa julgada à superveniência de novo estado de fato ou de direito, sem, contudo, permitir efeitos retroativos, argumento este corroborado no REsp 1118893/MG (Tema 340/STJ), julgado em sede de recursos repetitivos, e que “não houve qualquer modificação no estado de fato ou de direito, porque a inconstitucionalidade da TR, mesmo declarada pelo STF, não tem efeitos vinculantes contra coisa julgada anterior (como diz expressamente o julgado do tema 733/RG/STF)”. Registra que em recente decisão prolatada no processo no 0730954-84.2021.8.07.0000, a ação rescisória proposta pelo SINDIRETA/DF foi julgada improcedente para ratificar a utilização da TR. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a suspensão do cumprimento de sentença, em razão do Tema1170/STF ou do Tema 1169/STJ; ou, caso não seja este o entendimento, pleiteia a reforma da decisão a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da exequente ou “a fixação da TR como índice de correção monetária, a respeitar a coisa julgada formal e material; e posteriormente à EC no 113/2021, que se utilize a taxa SELIC”. Dispensado de preparo em razão de isenção legal. É o Relatório. Decido. Conquanto o agravante tenha pleiteado o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte exequente, ora agravada, registro que não existe qualquer discussão sobre a matéria no feito de origem nem na petição do presente recurso, tendo simplesmente formulado o pedido sem a apresentação do correspondente fundamento com o fito de respaldá-lo. Apesar do disposto, por a (i)legitimidade se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível, inclusive, de ofício, entendo que o referido pleito não merece ser acolhido. Isso porque o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF ajuizou em prol da categoria por ele defendida a ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do DISTRITO FEDERAL objetivando o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício. Veja-se que a ação coletiva retrocitada abrangeu todos os servidores da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal e que, à época em que suspenso o benefício alimentação, o agravado era servidor Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos — IDR, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Administração, compondo, portanto o Quadro de Pessoal da Administração direta do Distrito Federal, como se pode verificar dos documentos acostados aos autos. Considerando que o recorrido fazia parte da categoria representada pelo SINDIRETA/DF, não há se falar em sua ilegitimidade ativa para propor o cumprimento de sentença nem na ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL para cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Visto isso, o pedido de reconhecimento da ilegitimidade do agravado deve ser indeferido. No mais, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. I – DA (IN)APLICABILIDADE DO TEMA 1169 Em 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou os REsp’s no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva indicada no Tema 1169, delimitada no sentido de “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Em outras palavras, a análise do Tema 1169 cinge-se em perquirir se, para a propositura do cumprimento individual ou coletivo de sentença coletiva condenatória genérica, a ausência de liquidação prévia do título judicial ensejará a sua pronta extinção ou se caberá ao julgador, observados os elementos concretos constantes dos autos, o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva. Na mesma oportunidade, restou determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Vale salientar que a desnecessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda por meros cálculos aritméticos está insculpida nos arts. 509, §2o, e 786, parágrafo único, do CPC, ao estabelecerem que “[q]uando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”, pois “[a] necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título”. Considerando que no título exequendo inexiste determinação de prévia liquidação e que o agravante juntou à sua petição inicial planilha com cálculos indicando o valor que endente devido, desnecessária a suspensão do feito, uma vez que não se mostram presentes os requisitos objeto da discussão travada no Tema 1169/STJ. Indefiro a suspensão vindicada. II – DA (IN)APLICABILIDADE DO TEMA 1170 O reconhecimento da repercussão geral não acarreta a automática suspensão dos processos, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Nessa senda, apesar de o Plenário Virtual do STF ter reconhecido a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE no 1.317.982/ES (Tema 1170), concernente à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, não se constata qualquer determinação de suspensão dos feitos que tratem da mesma matéria. Repise-se que, por meio da decisão publicada no DJE de 22/2/2023, restou indeferido o pedido de suspensão nacional de processos. Em razão do exposto, indefiro o pedido de suspensão do feito de origem. III - TR X IPCA-E Acerca da utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, quando da propositura do cumprimento individual de sentença coletiva, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, já não mais estava vigente quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, tendo em vista a declaração de sua inconstitucionalidade, nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE no 870.947/SE, chancelado na ADI no 5348, depreendendo-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E. Ademais, a aplicação do entendimento firmado pelo STF não acarreta violação à coisa julgada nem à preclusão, porquanto, em observância ao decidido pelo STJ no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), julgado em sede de recurso repetitivo, os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês. Logo, eventual lei nova que altera o regime dos juros moratórios e correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença. Registro também que o item 3.3.1 da ementa do REsp 1.495.146 (Tema 905), julgado em sede de recursos repetitivos, estabeleceu os parâmetros relacionados ao juros e correção monetária a serem aplicados em caso de condenação da Fazenda Pública nas hipóteses relacionadas a servidores e empregados públicos, abaixo transcritos, tendo o agravado os observado quando da elaboração de seus cálculos. “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.(...)” Ainda, o item 4 da ementa do mesmo REsp 1.495.146 (Tema 905), consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. Em relação ao RE no 730.462 (Tema 733/STF), realizando-se o devido distinguishing, o entendimento nele firmado não se aplica ao caso em análise, pois, apesar de consignado que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não opera de forma automática a reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente, a sua análise foi efetuada em relação ao cabimento, ou não, de honorários advocatícios em demandas sobre o FGTS, em razão do julgamento da ADI no 2736. E, no presente feito, discute-se sobre correção monetária e índice a ser aplicado, consectário legal da condenação principal que ostenta natureza de ordem pública. Corroborando o entendimento apresentado, o STF, na ARE 1312852 AgR, na ARE 1317698 AgR, Rcl 45025 AgR, RE 1298571 AgR, RE 1143726 AgR-ED, dentre outros, manifestou-se pela aplicação do novo contexto definido pelo RE no 870.947 às liquidações ou cumprimentos definitivos de sentença, de modo a contemplar o IPCA-E como índice de correção monetária da dívida e pela inaplicabilidade do Tema 733. IV – DA APLICAÇÃO DA SELIC A Emenda Constitucional no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao índice de correção monetária aplicado ao estabelecer em seu art. 3o que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC. V – DA AÇÃO RESCISÓRIA Sobre o julgamento de improcedência da ação rescisória no 0730954-84.2021.8.07.0000, importante registrar que a análise da referida ação ficou adstrita aos seus pressupostos de cabimento, não tendo sido realizada qualquer análise acerca da manutenção da TR como índice de correção monetária a ser aplicado ao caso ou sua substituição pelo IPCA-E. Veja-se que o SINDIRETA-DF ajuizou a mencionada ação rescisória objetivando a desconstituição da decisão de mérito proferida nos autos da apelação no 0000491-52.2011.8.07.0001, ao argumento de afronta à norma jurídica, uma vez que o decisum rescindendo fundamentou-se no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, que previa a utilização dos índices oficiais da caderneta de poupança, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE e da ADI no 5348. Da leitura do acórdão proferido naquela ação rescisória, verifica-se que, no mérito, foram apresentados a situação legislativa vigente à época, atinente ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública; o fato de a referida matéria ser, naquele momento, altamente controvertida nos tribunais pátrios; o arcabouço cronológico das decisões proferidas no RE no 870.947/SE, no tocante à análise da (in)constitucionalidade do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, alterado pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009; e o fato de o tema “correção monetária aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública” ter sido pacificado apenas em 3/3/2020. Logo, o julgamento daquela ação rescisória foi no sentido de que a decisão que se pretendia rescindir foi prolatada nesse contexto de grande divergência jurisprudencial acerca da matéria, o que atraiu a incidência da Súmula 343/STF, segundo a qual "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". Por esse motivo, a referida ação restou julgada improcedente. Por consectário, o julgamento da ação rescisória no 0730954-84.2021.8.07.0000 em nada influencia no entendimento externado nesta oportunidade. VI - CONCLUSÃO Visto isso, não vislumbro, nesta análise perfunctória, a verossimilhança necessária ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator